Tribunal: TJMT
Processo: 1042893-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042893-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA DA SILVA SERRA COSTA - CPF: 002.006.581-74 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1042893-71.2021.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
KATIA DA SILVA SERRA COSTA

Recorrid
a
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA
.

AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO BILHETE AÉREO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONSUMIDORA QUE INDICA E
-
MAIL CORRETO PARA REENVIO DO BILHETE
.
EMISSÃO DE BILHETE PARA E-MAIL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM CONTRATADA. NECESSIDADE DE AQUISIÇAO DE PASSAGEM POR VIA TERRESTRE
. DIREITO AO REEMBOLSO
DA PASSAGEM AÉREA NÃO USUFRUÍDA NA FORMA SIMPLES
.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

DANOS
MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por onde
a
Recorrenteafirma o seguinte:
a)
que adquiriu
passagem
aérea
junto ao site da
Recorrida no valor de
R$

390,52 (trezentos e noventa reis e cinquenta e dois centavos)
com destino São Paulo/SP a Cuiabá/MT no dia 20/02/2021
;
b)
que
apesar de realizar o pagamento a vista, não recebeu a confirmação da compra e tampouco o bilhete;
c)
que no dia 08/02/2021 compareceu no guichê da empresa Recorrida em São Paulo para confirmação da compra
mas
não houve qualquer resolução do problema, sendo orientada a entrar em contato via e-mail
d
)
que
não tendo recebido o bilhete aéreo se viu obrigada a adquirir nova passagem, agora via terrestre, no valor de
R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)
;
e)
que até a presente data realiza diligências administrativas junto a Recorrida para reembolso do valor do serviço adquirido e não usufruído, não logrando êxito em seu intento

e)
que em razão desses fatos sofreu prejuízos
materiais e
morais dos quais pretende ser ressarcida.

2
.

Sem embargo ao entendimento do juízo
a quo
,
a falha na prestação de serviço resta configurada porque
em análise aos e-mails colacionados nos autos
, em que a consumidora postula pela resolução do problema, indicando o seu e-mail
katiaserra43@gmail.com
para envio do comprovante da compra e do bilhete aéreo, a fim de viabilizar seu embarque, denota-se da resposta da empresa que a confirmação do pagamento e a emissão do bilhete foi
encaminhado
para e-mail diverso
katiaserra@43gmail.com
.

3. Destarte, resta evidenciado que a consumidora não recebeu o bilhete aéreo e, consequentemente, restou impossibilitada de usufruir do serviço contratado por erro grosseiro da empresa Recorrida.

4.
Assim sendo, não comprovando
a
Recorrid
a
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Recorrente, resta configurado o ato ilícito.

5.
Considerando que
a

Recorrente
não usufruiu do
voo aéreo
contratado, impõe-se a determinação de restituição dos valores pagos
por tal serviço
,

na forma simples,
não havendo se falar
em restituição do montante d
e
spendido pela passagem via terrestre, tendo em vista que usufruiu do serviço de transporte, e, admitir aludido pedido
,
ensejaria enriquecimento ilícito da parte.

6
.
Quanto ao dano moral,
a

situação vivenciada pel
a

Recorrente

em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora,
a toda evidência,
ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

7.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.

Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que guarda relação com os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade.

1
0
. Sentença
reformada.

1
1
. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por onde a Recorrente afirma o seguinte: a) que adquiriu passagem aérea junto ao site da Recorrida no valor de R$ 390,52 (trezentos e noventa reis e cinquenta e dois centavos) com destino São Paulo/SP a Cuiabá/MT no dia 20/02/2021; b) que apesar de realizar o pagamento a vista, não recebeu a confirmação da compra e tampouco o bilhete; c) que no dia 08/02/2021 compareceu no guichê da empresa Recorrida em São Paulo para confirmação da compra
mas
não houve qualquer resolução do problema, sendo orientada a entrar em contato via e-mail d) que não tendo recebido o bilhete aéreo se viu obrigada a adquirir nova passagem, agora via terrestre, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais); e) que até a presente data realiza diligências administrativas junto a Recorrida para reembolso do valor do serviço adquirido e não usufruído, não logrando êxito em seu intento e) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais dos quais pretende ser ressarcida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

KATIA DA SILVA SERRA COSTA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sen
tença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida

123 VIAGENS E
TURISMO LTDA

seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais

e danos materiais
em dobro dos valores despendidos com as passagens aérea e terrestre
.

Em contrarrazões (
ID
119286470
),
a
Recorrid
a

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022